Tribunal: TCU
Processo: 014.470/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade com o objetivo de verificar a regularidade da contratação e execução das obras de adequação da travessia urbana em Santa Maria/RS, nas rodovias BR-158 e BR-287. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, com o objetivo de verificar a regularidade da contratação e execução das obras de adequação da travessia urbana em Santa Maria-RS, na BR-158/287, realizada por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) na modalidade de contratação integrada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os fundamentos expostos pelo Relator, em: 9.1. acatar as justificativas apresentadas em resposta às oitivas realizadas em atendimento aos itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 2136/2017-TCU-Plenário ; 9.2. considerar atendida a determinação constante no item 9.6 do Acórdão 2136/2017-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que no prazo de 60 (sessenta) dias, adote e informe ao TCU, no que tange aos contratos TT-493/2013-0 e TT-494/2013-00, as providências com vistas ao cumprimento das deliberações proferidas no Acórdão 2859/2013-TCU-Plenário , confirmadas pelo Acórdão 2.572/2018, do mesmo Colegiado, nos termos explicitados no item 9.8 do Acórdão 2136/2017-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar a SeinfraRodoviaAviação a constituir processo para monitoramento da deliberação constante do item anterior; 9.5. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Consórcio Travessia (CNPJ 018.190.651/0001-57), ao Consórcio Continental-Sogel (CNPJ 20.010.929/0001-09) e a Pedro Luzardo Gomes (CPF XXX.223.600-XX); 9.6. encerrar o presente processo e apensar os autos ao processo de monitoramento a ser autuado, nos termos do art. 169, inciso I do Regimento Interno.